Tribunal: TJBA
Processo: 0502584-72.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502584-72.2018.8.05.0022

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JOCLEITON DE MATOS ROCHA

Advogado(s):NILMA FERREIRA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DELITO. CLANDESTINIDADE. PROVA. VÍTIMA. DECLARAÇÕES. DETALHAMENTO. TESTEMUNHAS. CONGRUÊNCIA.
NÃO HOUVE QUESTIONAMENTO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORIAIS. VALORAÇÃO. INIDONEIDADE. PARENTESCO.
NÃO
RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA.
FRAÇÃO MANTIDA.
RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO.

O Ministério Público denunciou JOCLEITON DE MATOS ROCHA como incurso nas penas do art. 217-A, na forma do art. 71, todos do Código Penal, porque ele,
“desde o mês de março de 2017, em diversas oportunidades, na Rua H, Bloco 35, casa 01, Residencial Boa Sorte, nesta cidade de Barreiras-BA, constrangeu o adolescente menor de catorze anos, PAULO EDUARDO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA, a praticar com ele ato libidinoso diverso da conjunção carnal.”

Não houve questionamento da materialidade e autoria delitiva.

A tese Ministerial restringe-se tão somente à dosimetria da pena.

Como se observa, o d. Juízo, em sede de sentença condenatória, dentre as quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado apontadas pelo MP, somente considerou a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, não considerando, para fins de exasperação da pena-base, a personalidade desfavorável do agente; o que motivou a fixação da pena-base em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, logo, 10 (dez) anos de reclusão.

De início, assiste razão o d. Magistrado ao não valorar negativamente a personalidade do agente.

Por outro lado, conquanto considerado 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, o r. Juízo, sem qualquer fundamento quanto aos critérios para elevação da pena-base, fixou-a em 10 (dez) anos de reclusão.

Com efeito, o critério adotado por este Signatário, o qual vem sendo utilizado pelos Tribunais Superiores para a fixação da pena-base, baseia-se em dar um mesmo peso a cada circunstância judicial para elevar a pena mínima. Assim, deve-se obter o valor do intervalo da pena em abstrato (pena máxima – pena mínima) e dividi-lo por 08 (oito), que corresponde ao número de circunstâncias judiciais. Portanto, quantas forem as consideradas negativas, aumentará, em cada uma delas, o patamar obtido em tal operação aritmética.

Assim,
considerando
03 (três) vetoriais negativas, a
pena-base
deve ser redimensionada para
1
2
(onze) anos

e 06 ( seis) meses
de reclusão.

Na segunda fase, em contraponto ao requerido pelo MP, acertadamente deixou o Juízo de aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, para aplicar a agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do referido diploma legal, sob o argumento de que o crime foi cometido “com prevalência de relações domésticas, de hospitalidade”, agravando a pena em 01 (um) ano, restando estabelecida em em 13 ( treze) anos e 06 ( seis) meses de reclusão.

Não há caso de diminuição ou atenuante genérica.

Nos termos do art. 71 do Código Penal, aplic
a-se
a continuidade delitiva, que neste caso em específico
deve ser aumentada de metade em virtude da quantidade de infrações,
conforme já definido na sentença.

Assim, diante do redimensionamento da pena-base, tem-se por necessário seu realinhamento parcial para 20 (vinte) anos e 03 (três) meses e reclusão a ser cumprida no regime fechado.

PARECER DA PROCURADORIA PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 0502584-72.2018.8.05.0022
, em que figuram, como Apelante,
Ministério Público do Estado da Bahia

e, como Apelado,
JOCLEITON DE MATOS ROCHA
o
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL P
ROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator